Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-52.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000293-52.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão prolatada nos autos no 1003307-67.2022.8.11.0041, pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão provisória, até ulterior deliberação, de descontos de imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, determinando ao ora agravante, que adote as providências necessárias para a cessação dos descontos no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa.
Sustenta o agravante a necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo médico especializado, o que implica reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação.
Argumenta que o agravado não preencheu os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que não se enquadra mais no rol dos portadores de doença grave que autoriza a isenção do imposto de renda de seus proventos.
Diante disso, requer seja deferido o efeito suspensivo à decisão atacada, diante da alta probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora inverso.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. A Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei).
Logo, vê-se que a isenção do imposto de renda depende da comprovação de doença incapacitante constante de rol estabelecido por lei.
No caso, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, se vislumbra a presença de tais requisitos, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.
Isso porque, da leitura do pedido da ação originária, bem como dos documentos acostados naqueles autos, tem-se que o autor é aposentado, acometido de doença cardiopática grave e, em razão de perícia de rotina, teve revertido o pedido de isenção de imposto de renda.
Na exordial, o autor alegou que sua enfermidade sempre foi grave e permanente, enquadrada na isenção do imposto de renda (Lei no7713/88), reconhecida em todas as perícias ocorridas anteriormente pela Cuiabá-Prev.
Argui que, entretanto, na última perícia, realizada em 27/12/2021, compareceu com todos os documentos, exames e laudo médico atualizados, que reiteram a existência da cardiopatia grave, e não diverge daqueles apresentados nas perícias anteriores, mas, de forma infundada e arbitrária, o médico perito indeferiu a continuidade do benefício, alegando estabilidade da doença e “doença provável: Doença Aterosclerótica do coração – CID 25.1”.
Ao deferir o pedido de tutela de urgência, a Magistrada a quo consignou o seguinte:
“(...) Foi facultado ao Município apresentar informações preliminares à análise ao pedido de tutela antecipada, contudo quedou-se inerte.
Consta dos autos perícia oficial antecedente, na qual foi reconhecida a presença da doença que concede aos aposentados o direito a isenção, mas a conclusão foi revisada em razão de suposta estabilidade da doença.
É cediço que não se exige a contemporaneidade dos sintomas para concessão da isenção. Nesse sentido a Súmula STJ 627:
"Súmula 627 - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)"
(...)
Desse modo, tem-se que cabe à autora demonstrar a existência da doença.
A Administração Pública pode, no entanto, rever atos que eventualmente não estejam adequados ao regime legal, ante o exercício do legítimo poder de autotutela. Todavia, referida circunstância não está bem esclarecida nos autos que resultou em desconto expressivo sobre verba de natureza alimentar.
É evidente que cabe ao médico perito ou junta médica avaliar se os exames são suficientes a confirmar o alegado diagnóstico. A questão relativa ao CID, se comprovado que integra o rol da Lei 7.713/98, impõe a isenção de maneira que indevida a limitação temporal, mormente em se tratando de doença crônica.
Mas também é fato que, se não integrante do rol, é indevida a isenção e não há direito adquirido contra ato praticado em dissonância com a lei.
Nesse contexto, diante das informações até o momento aportadas e considerando o risco de se ter, em tese, supressão indevida de verba de natureza alimentar, entende-se que estão presentes os requisitos próprios ao deferimento da tutela até que se tenha maiores esclarecimentos dos fatos.”
Conforme se extrai do laudo médico, datado de 06 de dezembro de 2021, acostado no id. 74786757 dos autos originários, assinado pelo médico cardiologista Luiz Scala (CRM-MT 1357), o autor Paulo Pereira Neto é portador de doença isquêmica crônica do coração, caracterizada por coronariopatia obstrutiva, tendo sido submetido a angioplastia para implante de 03 (três) stents coronários farmacológicos, necessitando de tratamento contínuo.
Ademais, a priori, não entendo como presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco reverso ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento, mormente pelo fato de que o laudo médico é datado de 06/12/2021, enquanto que a ação foi proposta em 02/02/2022, ou seja, não há como dizer que a documentação médica esteja desatualizada.
Do mesmo modo, não procede a argumentação de que a suspensão do benefício de isenção de imposto de renda não iria impactar em desordem financeira do agravado, posto que se trata de previsão legal, na qual se deve considerar a existência, ou não, de enfermidade constante no rol taxativo da Lei, não havendo, portanto, que se falar em situação financeira do beneficiado. Além disso, ao conceder a tutela de urgência, o Juiz a quo se referiu à necessidade de se preservar a verba de carater alimentar, independentemente do valor auferido pelo autor em seus proventos.
Assim, nesta fase de cognição incompleta, considerando que nos documentos apresentados pelo autor é possível verificar que ele mantém enfermidade com o mesmo CID das perícias anteriores, nas quais teve concedido o benefício de isenção de imposto de renda, bem como, que a estabilidade da doença ocorre em razão do tratamento contínuo, motivo pelo qual, não vislumbro elementos a desconstituir a decisão atacada.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 20 de abril de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator